Tribunal: STF
Processo: Rcl 2663
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU
   PREJUDICADO O PEDIDO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.  AGRAVO
   REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Reclamação cujo título judicial foi
   substituído em posterior decisão final na decisão reclamada.
2.
   Decisão liminar na Reclamação contra decisão antecipatória de
   tutela não impede que a autoridade reclamada substitua o título
   reclamado por outro, no pleno exercício das suas funções
   jurisdicionais.
3. A Ação Declaratória de Constitucionalidade
   n. 4 refere-se à antecipação de tutela deferida provisoriamente e
   não em relação à decisão de mérito no Juízo a quo. Precedentes.
4. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.